Tribunal: TJMT
Processo: 0038587-68.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0038587-68.2012.8.11.0041
RECORRENTE: WANDERLEY FACHETI TORRES
RECORRIDO: SO COBRANCA LTDA – ME e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por WANDERLEY FACHETI TORRES, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 47922959):
“APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO DO TÍTULO (CHEQUE) EMITIDO PELO AUTOR APELANTE E QUE A REQUERIDA APELADA, CREDORA, RECEBEU POR ENDOSSO – FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
É de ser mantida a sentença que julgou improcedente Ação Cautelar de Sustação de Protesto, por não verificar irregularidade no apontamento do cheque, transmitido por endosso, máxime se não comprovada eventual ilicitude na transmissão do título e a quitação. (Agravo Interno no 0003113-04.2004.811.0013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).”
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, ao argumento de que restou configurado o cerceamento de defesa diante do indeferimento da retirada do processo de pauta a fim de possibilitar sustentação oral.
Recurso tempestivo (ID. 52053497).
Contrarrazões (ID. 52674494 e 54573993).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV